Tribunal: CARF
Processo: 13736.001008/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001008/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.720 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MOACIR MACIEL E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a título de gratificação de compensação orgânica ou
adicional por tempo de serviço são tributáveis pelo IRPF, nos termos da
legislação tributária, de forma que, sendo omitidos na declaração de ajuste
anual, mantém-se o lançamento relativo a essa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das e-fls.
5 a 8.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação, em suma, de que o
rendimento tributável recebido de pessoa jurídica considerado omitido seria, no seu entender,
isento do IRPF, uma vez que corresponde à gratificação de compensação orgânica e ao Adicional
por Tempo de Serviço, previstos no art. 1o, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘n’ da Lei no 8.852/94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001008/2008-04
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001008/2008-04

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-20.984 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal especifica.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/9/2008 (e-fls. 38), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 23/9/2008 (e-fls. 35/36), no qual devolve
à apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, “requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que
se referem ao Adicional por tempo de Serviço e Compensação Orgânica, que foram incluídos
ilegalmente, conforme estatuído no art. 1o , III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram
indevidamente incluídos nos rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que
assim, possa fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal”;
2 – No mérito, insiste que o imposto de renda não pode incidir sobre a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço, nos temos da Lei no 8.852/94.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão tratadas.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF) sobre o adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, omitidos na declaração
de ajuste anual por entender recorrente que tais verbas são isentas do IRPF, uma vez que Lei no
8.852/94 é explícita ao considerar no seu artigo 1°, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘n’, que a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço estariam excluídos do conceito de
remuneração e, portanto, não incide sobre eles o IRPF.
Todos os pontos trazidos no recurso já foram devidamente enfrentados pela
decisão recorrida, sobre a qual não tenho reparos a fazer e com ela concordo; no mais, acrescento
as razões a seguir expostas.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001008/2008-04

Nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), somente a lei pode conferir isenção tributária e, frise-se, essa lei tem
tratar especificamente de matéria tributária.
A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona exaustivamente os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do IRPF
e, dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço ou a gratificação de
compensação orgânica, de forma que tais rendimentos são tributáveis.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que
editou a respeito a Sumula no 68, nos seguintes termos:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre a verba reclamada, sobre
ela incide o imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital